Tribunal: TJES
Processo: 5000254-87.2022.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000254-87.2022.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA RODRIGUES GUIMARAES
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000254-87.2022.8.08.0010

EMBARGANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO:
MARIA RODRIGUES GUIMARAES

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 7244847) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso Inominado interposto, nos termos do voto do relator.

A parte requerida, no ID 7305134, alega que o acórdão possui omissão em relação ao pedido de compensação de valores percebidos pela parte autora.

Quanto aos embargos, compreendo que prospera. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Compreendo que efetivamente houve omissão em relação à determinação/autorização da compensação. Desta forma, passo a corrigir o equívoco:

ONDE SE LÊ
:

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO, reformando a r. Sentença para: a) DECLARAR
a inexistência do CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO e CESSAR com os descontos realizados no benefício previdenciário da autora B
) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros desde o evento danoso e correção monetária a partir desta data.

LEIA-SE:

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO, reformando a r. Sentença para: a) DECLARAR
a inexistência do CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO e CESSAR com os descontos realizados no benefício previdenciário da autora B
) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros desde o evento danoso e correção monetária a partir desta data..

Fica autorizada a compensação de valores, apurados na fase de cumprimento de sentença.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para corrigir a omissão

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)